Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-54.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-54.2019.8.14.0077

APELANTE: GABRIEL RAMOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002081-54.2019.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANAJÁS (VARA ÚNICA)

APELANTE: GABRIEL RAMOS PANTOJA

REPRESENTANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA – ADVOGADO/OAB PA26059-A

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. SUBSTITUICAO DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de apresentação da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2 – Na ação penal citada pelo magistrado singular, para negar ao recorrente o privilégio do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o indigitado foi absolvido, não restando nada nos autos que indique não fazer jus ao benefício.

3 – Uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo redutor deve ser aplicado em seu patamar máximo, qual seja, dois terços, visto que razoável e proporcional, não havendo qualquer fundamento para providência diversa, observadas, com maior relevância, a natureza (maconha) e a pequena quantidade de droga apreendida (13g). Precedentes do STJ.

4 – No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva inferior a quatro anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

5 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 2/3, redimensionando a pena do recorrente para 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação,
tudo conforme

voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GABRIEL RAMOS PANTOJA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 570 dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:

“(...) 2. Narra a denúncia que em 28/07/2019 policiais destacados nesta urbe estavam procedendo com ronda ostensiva quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, sendo realizada sua abordagem padrão e revista pessoal, onde foram encontrados em sua posse, embalados em plástico transparente, a quantidade de 20 (vinte) porções, aparentemente da substância conhecida como maconha. Diante dessas circunstâncias, foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. O laudo de constatação provisória concluiu positivamente para a substância vulgarmente conhecida como maconha, à fl. 19. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 18/02/2020).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo, onde pede a reforma da decisão para:

1) Que o apelante seja absolvido, sob alegação de insuficiência de provas de traficância;

2) Alternativamente, que o delito seja desclassificado para o do art. 28 da Lei de Drogas;

3) Alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas;

4) que seja operada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 20/08/2020.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) Da absolvição e da desclassificação:

Conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante após serem encontrados em seu poder 20 porções de maconha, pesando 13g (treze gramas, conforme laudo toxicológico definitivo juntado à fl. 91 – ID 7372821).

Sem a necessidade de maiores delongas, não há como acolher os pleitos formulados pela defesa.

Conforme se lê dos autos, o próprio recorrente confessou, em juízo, que a droga lhe pertencia, porém, afirmou que era para consumo pessoal.

Ocorre que, a testemunha policial, VICTOR SANTANA BRASIL, declarou em juízo que estava em ronda ostensiva, juntamente com seu companheiro de turno, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, ocasião em que fora realizada a abordagem padrão e revista pessoal, encontrando-se em posse do acusado, embalados em plástico transparente, a quantidade de 20 (vinte) porções, aparentemente da substância conhecida como maconha. Afirmou, ainda, que o acusado pertence à família de um criminoso conhecido na cidade, de nome ALESSANDRO, e que sabia da prática do acusado na venda de drogas, de sorte que, aliado ao fato de que o acusado estava em zona conhecida de traficância, justificou-se a necessidade de revista, em razão das fundadas razões para a busca pessoal. Esclareceu, por fim, que, cada cabeça apreendida é capaz de render de 2 (dois) a 3 (três) cigarros.

Como se vê, a quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação do recorrente de que se tratava de droga para uso pessoal, sequer havendo nos autos provas de que o réu seja usuário e/ou dependente químico.

Nesse passo, no que tange à destinação da droga encontrada com o insurgente, o objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, em especial as condições de apresentação do entorpecente e os depoimentos das testemunhas, sendo certo que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição ou mesmo a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

2) Do reconhecimento do tráfico privilegiado e da substituição da reprimenda corporal:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como feita a substituição da pena.

Ao afastar sua aplicação, o magistrado assim dispôs:

“(...) Em que pese ser primário, não anotar antecedentes de condenação passada em julgado e não reste configurado nos autos que o acusado integre organização criminosa, a certidão de antecedentes acusa a existência de outro processo em andamento, processo de nº 0001751-62.2016.8.14.0077, no qual o acusado está sendo processado também por tráfico de drogas, o que configura dedicação às atividades criminosas, e que pode ser levado em conta para afastar a aplicação do §4º do art. 35 da lei de drogas. (...)”

Tenho que a decisão merece reparo.

Ocorre que, após breve consulta ao sistema PJe, verifiquei que o recorrente foi absolvido por insuficiência de provas nos autos da ação penal n.º 0001751-62.201.8.14.00077, usada como fundamento para lhe negar o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Assim, não há comprovação nos autos de que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas.

Sendo assim, uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada em seu patamar máximo, qual seja, dois terços, visto que razoável e proporcional, não havendo qualquer fundamento para providência diversa, observadas, com maior relevância, a natureza (maconha) e a pequena quantidade de droga apreendida (13g)
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

6. No presente caso, a Corte de origem manteve a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/2. Ocorre que a pequena quantidade da droga apreendida (3,5g de crack), apesar da sua natureza deletéria diferenciada, não justifica a redução nessa fração, devendo ser aplicada em 2/3, que se mostra mais razoável e proporcional.

7. No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)”
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1843442 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2021)

Passo, então, à reforma da dosimetria, nesta parte
:

Mantidos os critérios de origem (pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e 500 dias-multa – e inexistência de atenuantes e agravantes), aplico o redutor decorrente do privilégio em 2/3, chegando a pena intermediária de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Reconhecida pelo juízo a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, aplicada e mantida em 1/6 (um sexto),
torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva abaixo de 4 anos, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido, o
regime aberto
é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal
.

3) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 2/3, redimensionando a pena do recorrente para 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022